Tribunal: TJPA
Processo: 0011141-80.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011141-80.2013.8.14.0006

APELANTE: VIVENDA-ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO EM LIQUIDACAO

APELADO: EDMUNDO CARLOS CASTRO DE PINHO, ELIANA ARANTES CAMARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRECEDENTE DO STJ. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SANAR A FALHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0011141-80.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: VIVENDA – ASSOCIAÇÃO DE POUANÇA E EMPRÉSTIMO (
ADV. ROSEINEIA DANTAS DE VASCONCELOS, OAB/PA N. 19.424)

AGRAVADOS: EDMUNDO CARLOS CASTRO DE PINHO; ELIANA ARANTES CAMARA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VIVENDA – ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO, EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA
, em face de decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 12.620.903), a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível anteriormente interposto pela ora agravante.

Em suas razões (PJe ID nº 13.064.994) a recorrente sustenta, com fulcro nos princípios do acesso à justiça, da efetividade, eficiência na prestação jurisdicional e primazia da resolução do mérito, que, na origem, o caso dos autos não comporta extinção, haja vista que a ação foi ajuizada em razão do desaparecimento dos autos principais da secretaria competente.

Afirma que se mostra recomendável a oportunização da correção da falha, devendo-se buscar a efetividade do processo. Nesse sentido, a intimação pessoal seria recomendada na hipótese, “
de modo que a presunção de desinteresse da parte não se presume
”.

Ao final, requereu que:

“
seja o recurso em referência submetido ao julgamento da 1ª Turma de Direito Privado, pugnando pela sua ADMISSÃO e CONHECIMENTO, a fim de ser DADO PROVIMENTO ao mesmo, com a ANULAÇÃO da decisão hostilizada em virtude da necessidade de oportunização da correção do vício apontado, em homenagem aos princípios do acesso à justiça, da efetividade e eficiência na prestação jurisdicional e primazia da resolução de mérito, insculpidos nos artigos 4º, 6º e 8º do CPC, bem como em razão da necessidade de intimação pessoal da parte autora.
”

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO N° 0011141-80.2013.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: VIVENDA – ASSOCIAÇÃO DE POUANÇA E EMPRÉSTIMO (
ADV. ROSEINEIA DANTAS DE VASCONCELOS, OAB/PA N. 19.424)

AGRAVADOS: EDMUNDO CARLOS CASTRO DE PINHO; ELIANA ARANTES CAMARA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada (PJe ID nº 12.620.903), na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
Com efeito, in casu, após a frustração das diligências de citação da parte requerida (PJe ID num. 12.519.788 – pág. 27; 12.519.795 – pág. 02; 05), foi expedido ato ordinatório (PJe ID num. 12.519.795 – pág. 06) com o fim de se intimar a parte autora para se manifestar acerca das certidões negativas dos oficiais de justiça e recolher custas para expedições dos novos mandados, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Entretanto, fluiu in albis o prazo para comparecimento dos requerentes nos autos (PJE ID num. 12.519.795 – pág. 08).

Transcorrido os eventos processuais acima delineados, sobreveio a sentença de extinção ora vergastada.

Pois bem.

Na espécie, entendo que não há ilegalidade na sentença a justificar sua reforma por este Órgão ad quem.

É que, apesar de devidamente intimado para se manifestar acerca das tentativas frustradas de intimação da parte requerida, a parte requerente quedou-se inerte, deixando fluir integralmente o prazo assinalado sem apresentar qualquer requerimento para se viabilizar a citação do polo adverso.

Com efeito, trata-se de demanda ajuizada no ano de 2013 e que teve seu desenvolvimento interrompido ante a não localização dos réus nos endereços informados pelos requerentes.

Ademais, é cediço que
a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame do mérito
(STJ - AgInt no AREsp: 1409923).

Não em outro sentido, colaciono julgado exarado pelo e. TJ/PE:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DOS ART. 485, IV DO CPC - FALTA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU, PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO VÁLIDA - INTIMAÇÃO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO NEGATIVA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO - INÉRCIA EVIDENCIADA - SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - SÚMULA 170 DO TJPE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO À UNANIMIDADE. 1. "A falta de citação do réu, pela não indicação de endereço correto após a intimação, configura ausência de pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, hipótese que independe de prévia intimação pessoal do autor, bastando a intimação do seu advogado, nos termos do art. 485, IV do CPC, de 2015" (Súmula 170 do TJPE). 2. Sentença mantida. Recurso que se nega provimento à unanimidade.” (TJ-PE - AC: 5274991 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 04/12/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/01/2020)

Seguindo essa linha de intelecção, deve remanescer hígido o decisum apelado, haja vista que, apesar de intimada a parte recorrente para sanar vício determinante, não atendeu ao comando judicial,
tampouco requereu quaisquer medidas alternativas com o fim de regularizar a marcha processual.

Neste diapasão, bem fundamentada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação processual, qual seja, a citação válida,
que incumbe ao requerente, nos termos do §2º do art. 240 do CPC.

Frise-se, inclusive, que em tais circunstâncias a legislação processual de regência não condiciona a extinção do processo à previa intimação pessoal da parte para suprir a falta, dado que o § 1º do art. 485 só se aplica nas hipóteses descritas nos incisos II e III do dispositivo legal. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. FALTA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a ação foi extinta com lastro no artigo 485, inciso IV do CPC, é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor, diligência restrita às hipóteses dos incisos II e III, de acordo com o § 1º do próprio artigo 485 do Código de Ritos. 2. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 329, CPC). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-DF 07052683720198070008 - Segredo de Justiça 0705268-37.2019.8.07.0008, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível.
”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da sentença
a quo,
no que se à extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Destarte, repito, nas hipóteses em que a parte autora se mantem inerte, apesar de devidamente instada para se manifestar acerca das tentativas frustradas de intimação da parte requerida, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado pelo Juízo, é medida recomendada a extinção do feito, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil, nos exatos termos da sentença apelada.

Frise-se que tal entendimento é consagrado na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1409923 DF 2018/0320029-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Assim sendo, a despeito das razões expostas neste recurso de Agravo Interno, entendo que não foram apresentados argumento aptos a infirmar a decisão monocrática vergastada, mormente por se tratar de demanda originária proposta no ano de 2013, que se quedou paralisada por exclusiva desídia da requerente, não havendo que se falar, via de consequência, em ofensa aos princípios do acesso à justiça, efetividade, eficiência ou primazia da resolução de mérito, mesmo porque estes se encontram devidamente resguardados na hipótese.

Ademais, ressalto que, no caso de prolação de sentença com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil não se faz necessária a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falha, uma vez que a tal exigência somente se obriga no caso de extinção da ação por negligência (art. 485, II, CPC) ou abandono (art. 485, III, CPC), conforme prevê o §1º de tal dispositivo legal.

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PORVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/05/2023